Tribunal: TJDFT
Processo: 0752136-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752136-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUYTER CORREA JARDIM AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RUYTER CORREA JARDIM contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo n. 0700861-73.2024.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 254203842), nos seguintes termos: Trata-se de Ação Monitória, que ingressou na fase de cumprimento de sentença e, posteriormente, teve seu rito revertido para Procedimento Comum Cível em razão do reconhecimento de nulidade de citação, conforme a cronologia dos fatos processuais se impõe analisar detidamente. A Ação Monitória original foi ajuizada por COOPERFORTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor de RUYTER CORREA JARDIM, em virtude de inadimplemento de contrato de mútuo financeiro, culminando na prolação da sentença de ID 201592384, que acolheu o pleito da parte autora e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 77.185,51 (setenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), com o posterior trânsito em julgado certificado no ID 206081585, tendo o feito, a partir de então, avançado para a respectiva fase executiva. No curso do cumprimento de sentença, após a realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no importe de R$ 12.641,79 (ID 230700911), o executado apresentou manifestação nos autos arguindo a nulidade do ato citatório realizado na fase de conhecimento, sob a alegação de que já não residia no endereço de diligência no momento da citação postal, pleito esse que restou acolhido por este Juízo por meio da Decisão Interlocutória de ID 240585156. Aquela decisão, datada de 30 de junho de 2025, reconheceu a nulidade da citação e desconstituiu tanto a Sentença (ID 201592384) quanto todos os atos subsequentes, determinando o retorno do feito à fase de conhecimento sob o rito do Procedimento Comum Cível. Importante ressaltar que, naquela mesma oportunidade, o Juízo observou o comparecimento espontâneo do réu, promovendo a imediata correção do vício formal nos termos do artigo 239, § 1o, e do artigo 281 do Código de Processo Civil, e concedendo-lhe o prazo peremptório de 15 (quinze) dias para apresentação da competente contestação, a fim de garantir plenamente o contraditório e a ampla defesa. A partir dos fatos subsequentes e da inércia processual da parte requerida, impõe-se uma nova análise da situação para restabelecer o andamento regular do processo e a eficácia da tutela jurisdicional prestada. DA OPORTUNIDADE DE DEFESA E A CONSTATAÇÃO DA REVELIA PROCESSUAL A decisão de ID 240585156, ao desconstituir a sentença transitada em julgado, objetivou conceder ao réu, em sua plenitude, a oportunidade de exercer o direito de defesa que, segundo sua alegação, havia sido cerceado pela suposta nulidade citatória. O comparecimento espontâneo do réu por meio de advogado habilitado na fase executiva convalidou o vício, sendo o ato processual subsequente a intimação de seu patrono para apresentar resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme exaustivamente determinado. O Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) certificou a disponibilização da referida decisão em 04/07/2025, com publicação no primeiro dia útil subsequente (ID 241812156), iniciando-se, a partir de então, o cômputo do prazo para manifestação da parte ré sobre o mérito da pretensão autoral. A despeito da ampla e inequívoca abertura de prazo e da intimação válida, a parte requerida, RUYTER CORREA JARDIM, manteve-se inerte, pois não protocolou nos autos, no interregno legal, qualquer peça de defesa, ou qualquer outra manifestação que versasse sobre o mérito da dívida cobrada pela parte autora. Sua única manifestação posterior, registrada no ID 251031829, limitou-se a informar dados bancários para o levantamento dos valores que haviam sido bloqueados pelo SISBAJUD, evidenciando que a parte tinha plena ciência do andamento processual, mas optou por não exercer o direito de defesa que lhe fora expressamente restaurado por este Juízo. A intencional ou negligente omissão da parte ré em contestar a pretensão do autor, mesmo após ter a oportunidade singular de fazê-lo e de ter seu pedido de nulidade atendido, implica, inevitavelmente, na configuração da revelia, tal como delineada no artigo 344 do Código de Processo Civil. A revelia constatada neste momento processual é particularmente relevante, pois ocorre após o saneamento do único vício processual que impedia o julgamento de mérito nos termos originalmente propostos pela Autora. O Réu manifestou-se nos autos unicamente para suscitar a nulidade e viu seu pedido acolhido com a devolução do processo à fase de conhecimento. Tendo, contudo, demonstrado total desinteresse em debater a substância da demanda por meio da não apresentação da contestação, o executado esgotou sua oportunidade de insurgência contra o crédito reivindicado, fazendo incidir novamente o efeito material da revelia, qual seja, a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo Autor na petição inicial. DO RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE MÉRITO PELO NOVO QUADRO DE REVELIA O cerne da demanda diz respeito à cobrança de mútuo financeiro, matéria de direito que comporta julgamento antecipado do mérito, conforme dita o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, quando configurada a revelia. No caso concreto, a Ação Monitória tem por pressuposto a prova escrita sem eficácia de título executivo, consistente no termo de contrato e nos extratos de débito (IDs 183902039, 183902996 e 183902997). A pretensão monitória foi acolhida na Sentença de ID 201592384 precisamente porque o réu foi considerado revel e, portanto, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Agora, mesmo após a desconstituição daquela sentença e a formal reabertura do prazo para a defesa técnica, o réu, ciente da integralidade do processo e representado por seu patrono, novamente quedou-se inerte. Esta nova inércia confirma a revelia e, consequentemente, ratifica a presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito do Autor, consolidando, de forma definitiva, o reconhecimento do débito. Desnecessário seria proferir uma nova sentença com idêntico teor e fundamentação, visto que a eficácia da tutela jurisdicional final já havia sido alcançada e devidamente registrada nos autos (Sentença ID 201592384). A anulação anterior serviu tão somente para sanar um vício formal que, pela ausência de contestação no segundo momento processual, provou-se inócuo e incapaz de alterar o resultado material do julgamento. Portanto, em nome dos princípios da economia processual, da celeridade e da segurança jurídica, a conclusão lógica e jurídica é a de que a inação do réu após a expressa concessão do prazo para contestação implica na revogação da Decisão Interlocutória de ID 240585156. Reconhecida a revelia sanadora, impõe-se o restabelecimento imediato da eficácia e autoridade do título executivo judicial já constituído, ou seja, da Sentença proferida no ID 201592384, que acolheu o pleito da parte autora e condenou o réu ao pagamento do débito. O processo deve retomar seu curso como Cumprimento de Sentença, preservando-se a higidez da coisa julgada material. DAS PROVIDÊNCIAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O restabelecimento integral da Sentença de mérito acarreta o restabelecimento de toda a fase de execução que lhe sucedeu. Dentre os atos executórios, destacou-se o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD pelo valor de R$ 12.641,79 (doze mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) (ID 230700911). A Decisão interlocutória revogada havia determinado o levantamento desse montante em favor do executado, providência essa que deve ser imediatamente cassada. Verifica-se que o executado, em petição de ID 251031829, informou dados bancários em atendimento à Certidão de ID 249425550, preparando-se para o recebimento do valor bloqueado. Essa petição e as providências subsequentes estão intrinsecamente ligadas à decisão de nulidade (ID 240585156). Com a revogação desta, todos os comandos dela decorrentes perdem sua eficácia. Em virtude do restabelecimento do título executivo judicial, o valor de R$ 12.641,79, que se encontra bloqueado, passa a ostentar a natureza de penhora, devendo ser imediatamente convertido em favor da parte credora. Torna-se imperativo, portanto, determinar a imediata anulação de qualquer procedimento de liberação de valores ao réu e, concomitantemente, ordenar a transferência da quantia constrita para a satisfação parcial do crédito da parte autora. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, e em face da nova constatação da revelia da parte requerida após a devida intimação para contestar o mérito da lide, consubstanciada na inércia, este Juízo RECONSIDERA E REVOGA INTEGRALMENTE a Decisão Interlocutória de ID 240585156, a fim de restabelecer o curso processual e a segurança jurídica. Em consequência desta revogação, DECLARO a nova e definitiva revelia do réu RUYTER CORREA JARDIM, por não ter apresentado contestação no prazo legal reaberto após a anulação do procedimento pretérito. RESTABELEÇO, em sua integralidade, todos os efeitos e a autoridade da Sentença de mérito proferida no ID 201592384 e da certidão de trânsito em julgado de ID 206081585, mantendo o processo na fase de Cumprimento de Sentença. TORNO SEM EFEITO a ordem de expedição de alvará ou de transferência eletrônica dos valores bloqueados em favor da parte executada, bem como qualquer ato cartorário subsequente que visasse tal finalidade, incluindo a petição de ID 251031829. PROCEDA a Secretaria às anotações necessárias, retificando a classe processual no sistema para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Preclusa a presente decisão, determino a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência, em favor da parte exequente, mediante a apresentação tempestiva e regular dos dados bancários pela parte autora para fins de levantamento dos valores penhorados nos autos (R$ 12.641,79 (doze mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos - ID 230700911). INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) informar seus dados bancários (Banco, Agência, Conta e PIX/CNPJ, devendo o PIX ser CPF ou CNPJ) para a expedição do alvará eletrônico referente ao valor penhorado.b) indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. No agravo de instrumento (ID 78784546), a parte agravante “a concessão imediata de efeito suspensivo ao Agravo, para sustar quaisquer atos executivos em curso, especialmente a transferência, liberação ou utilização da quantia de R$ 12.641,79 (doze mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) bloqueada via SISBAJUD, até o julgamento final deste recurso, ante a inexistência de título executivo judicial válido” (p. 12). Para tanto, afirma ter sido alegada a nulidade da citação no juízo na origem após a penhora dos valores. A decisão impugnada teria, então, reconhecido a nulidade da citação, desconstituído a sentença monitória e todos os seus atos subsequentes e determinou o retorno do feito ao rito comum. Com a perda do prazo de contestação, o juízo na origem teria revogado integralmente a decisão proferida, restaurando a vigência da sentença condenatória que reconheceu a revelia do réu. Sustenta que o sistema jurídico brasileiro não permite a convalidação de ato nulo, de modo a não ser possível se utilizar dos princípios da celeridade para restaurar ato processual declarado nulo. Sobre a plausibilidade do direito, alega que “a decisão agravada não apenas determinou o prosseguimento do feito sem a devida intimação do Agravante para apresentação de contestação — o que afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal — como também determinou, de forma prematura e indevida, a liberação dos valores, medida que, além de violar o regramento processual, ocasiona prejuízo irreversível à parte” (p. 7). Com relação ao fundado receio de dano irreparável, explica que o dano grave “impõe ao Agravante o pagamento imediato das custas, embora não disponha de recursos suficientes, o que poderá conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito” e “autoriza a devolução de valores ao Requerente, sem que tenha havido regular constituição da relação processual, ato que se mostra contrário à lei e praticado ao arrepio do devido processo legal”. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, é cediço não ser possível convalidar ato processual declarado nulo, gerando efeitos repristinatórios no mesmo processo. Nesse aspecto, os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual não autorizam a convalidação de relação processual inexistente ab initio (citação), pois não se trata de mero vício sanável, mas de nulidade absoluta decorrente da ausência de pressuposto processual de existência. A ausência de citação válida não é passível de convalidação, mesmo que a parte seja novamente revel, devendo ser proferidos novamente os atos processuais, em estrita obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, uma vez anulada a sentença, todos os atos processuais devem ser refeitos a partir daquele ato. Logo, há dúvidas fundadas com relação à condução do processo na origem, razão pela qual reputo presente a plausibilidade do direito. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a decisão impugnada revogou a sentença condenatória porque nula, mas revogou a decisão e conferiu efeitos à sentença anulada. Nesse aspecto, determinou o levantamento dos valores pela parte exequente. Logo, o levantamento do valor penhorado, na pendência de agravo de instrumento que discute a validade de atos processuais é motivo suficiente para impor cautela aos julgadores no levantamento de quantias. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo suspender a tramitação do feito na origem, inclusive com relação ao levantamento de valores, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator